Tribunal: TJDFT
Processo: 0750641-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750641-76.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARMORARIA MARMO PEDRAS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO REGULAR DA PESSOA JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme enunciado 435 do STJ, “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem a comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.” 2. No caso, a pessoa jurídica foi regularmente extinta, o que afasta a aplicação do referido enunciado 435 do STJ. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 135, caput e inciso III, do Código Tributário Nacional, pleiteando a determinação de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da recorrida, ao argumento de que ocorreu dissolução irregular da sociedade devedora, tendo em vista que ela deixou e funcionar em seu domicílio fiscal. Sustenta que o caso em discussão se subsume adequadamente ao teor do enunciado 435 da Súmula do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 135, caput e inciso III, do CTN. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Embora razão assista ao agravante quanto à possibilidade de redirecionamento da execução em caso de dissolução irregular, no caso o recurso não merece ser provido. Isto porque os documentos apresentados nos autos revelam que no presente caso não houve a dissolução irregular da pessoa jurídica agravada, mas a extinção da pessoa jurídica ocorreu de forma regular, com a comunicação dos órgãos competentes. Neste sentido, destaca-se a ficha cadastral da junta comercial juntada pelo ente agravante no processo de origem (autos de origem - ID 124855958) e a certidão do cadastro nacional de pessoa jurídica (autos de origem - ID 124855959), as quais revelam que a extinção ocorreu em 2018, com baixa do CNPJ. Em tal hipótese, em que não se verifica a extinção irregular da pessoa jurídica, o redirecionamento da execução fiscal depende de outras comprovações” (ID 60103739). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025